Tribunal: TJMT
Processo: 1025414-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025414-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE ADALBERTO RIBEIRO SANTOS - CPF: 241.017.371-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRABALHO EXTRAMUROS – REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE ESCOLTA – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – MEDIDA INEFICAZ CONTRA FUGA E INDISCIPLINA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO –

RECURSO PROVIDO.

“O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina”
(LEP, art. 36).

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena no 2000057-58.2020.8.11.0015, que deferiu o trabalho extramuros do reeducando
José Adalberto Ribeiro Santos
, adotando somente o uso de tornozeleira eletrônica como cautela contra fuga (Id. 187739197, p. 27/30).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de agravo em execução, pleiteando a reforma da decisão, para determinar a vigilância presencial por agentes prisionais dos trabalhos extramuros do agravado, uma vez que apenas o monitoramento eletrônico não é suficiente para impedir ou dificultar a fuga do reeducando. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 187739197, p. 51/66).

Em resposta, a Defensoria Pública refuta os argumentos do
Parquet
, requerendo o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão judicial objurgada (Id. 187741166, p. 23/30).

Em sede de juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos (Id. 187741166, p. 63/68).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 193929664), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Agravo em Execução Penal – Irresignação ministerial – Pretensão de reforma da decisão que deferiu o pleito defensivo de liberação do apenado para trabalho externo, mediante uso de monitoramento eletrônico - Procedência – Necessidade de vigilância direta, mediante escolta, para o trabalho externo – Ausência de previsão legal de monitoração eletrônica –
Pelo provimento do recurso
.”
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto, trata-se de recurso de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena no 2000057-58.2020.8.11.0015, que deferiu o trabalho extramuros do reeducando
José Adalberto Ribeiro Santos
, adotando somente o uso de tornozeleira eletrônica como cautela contra fuga.

Conquanto o trabalho constitua meio hábil e eficaz à ressocialização do condenado, deve ser acolhida a irresignação apresentada pelo Ministério Público.

A Lei no 7.210/1984 contempla a possibilidade de trabalho externo pelo detento que cumpre pena no regime fechado, desde que ele tenha aptidão e disciplina, exigindo, ainda, que haja o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena.

Além disso, o artigo 36 da LEP disciplina a matéria nos seguintes termos:

“Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas,
desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina
.

§ 1.o O limite máximo do número de presos será de 10% (dez por cento) do total de empregados na obra.

§ 2.o Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho.

§ 3.o A prestação de trabalho a entidade privada depende do consentimento expresso do preso.”
(negritou-se)

De outro giro, as hipóteses de monitoração eletrônica estão previstas no artigo 146-B da Lei de Execução Penal, sendo certo que, em nenhum momento, a legislação contempla a utilização desse sistema como meio de controle e acompanhamento do trabalho extramuros,
verbis:

“Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

I – (Vetado.);

II – autorizar a saída temporária no regime semiaberto;

III – (Vetado.);

IV – determinar a prisão domiciliar;

V – (Vetado.);

Parágrafo único. (Vetado.).”

A “cautela” indicada na legislação, em regra, consiste no acompanhamento dos presos por um agente estatal. Essa figura, além de inibir possíveis tentativas de fuga e o cometimento de outras faltas disciplinares, também assegura o cumprimento das atividades que devem ser por eles executadas.

Deve ser reconhecida, portanto, a inviabilidade de se incluir no trabalho extramuros, apenas com monitoração eletrônica, aquele que está preso no regime fechado.

De mais a mais, a falta de escolta estatal não autoriza que o Juiz da Execução Penal dispense as cautelas legais, conforme se vê nos seguintes arestos:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESO NO REGIME FECHADO. TRABALHO EXTERNO. INDEFERIMENTO.
INDISPONIBILIDADE DE ESCOLTA POLICIAL. NECESSIDADE DE MEDIDAS CONTRA FUGA. EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO
. PODER DISCIPLINAR. PRECEDENTE. 1. A permissão para trabalho externo, aos reeducandos do regime fechado de cumprimento de pena, está subordinada à capacidade e à disponibilidade de vigilância do Poder Público, considerada a possibilidade de fuga, e, ainda, à fiscalização estatal, no exercício do poder disciplinar sobre os apenados em cumprimento de pena. Precedentes. 2. Hipótese em que foi negado o trabalho externo à reeducando do regime fechado de cumprimento de pena, em razão da indisponibilidade de escolta policial para o devido acompanhamento. Acórdão mantido. 3. Agravo regimental não provido
(STJ, AgRg no AREsp 492.982/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014) (destacou-se)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O AGRAVO – CABIMENTO DE CARTA TESTEMUNHÁVEL – INVIABILIDADE – TEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ART. 579 DO CPP – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESENVOLVER TRABALHO EXTERNO – IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA DIÁRIA DO REEDUCANDO – EVITABILIDADE DE FUGA E EM FAVOR DA MANUTENÇÃO DA DISCIPLINA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
– ART. 36 DA LEP – INCLUSÃO NO SISTEMA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DE REGIME FECHADO – NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 146-B DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 579 do Código de Processo Penal, admite-se a interposição de um recurso por outro, observando-se a tempestividade e a ausência de má-fé, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal. Para a concessão de trabalho externo ao condenado em regime fechado, é indispensável o atendimento das disposições legais contra a fuga do reeducando e em favor da disciplina, mormente quando se tratar de crime equiparado a hediondo. Incabível a inclusão de preso no sistema de monitoração eletrônica (tornozeleira), quando não preenchidas as hipóteses previstas no artigo 146-B, da Lei de Execuções Penais
(TJ/MT, AgExPe 118696/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017) (destacou-se)

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, a fim de que o trabalho externo dos condenados no regime fechado, obedeça às regras dos artigos 36 e 37 da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024